Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-77.2020.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000492-77.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DE MELO - CPF: 303.725.001-10 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ELIZABETH DE ALMEIDA ALVES - CPF: 253.193.291-72 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000492-77.2020.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Parte Recorrente(s):
Elizabeth de Almeida Alves

Parte Recorrida(s):
Sebastião Barbosa de Melo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem de pauta: 91

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS –
INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, IV, DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Via de regra, são excluídas da competência dos Juizados Especiais Cíveis as demandas processadas por rito especial contemplado pela lei processual civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a reintegração do autor na posse do veículo objeto dos autos.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que o feito seja extint
o sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado Especial para apreciar a demanda.

Subsidiariamente, pugna pela revogação da sentença proferida, determinando o apensamento dos autos ao inventário de nº 709-40.2020.811.0038, em trâmite na Vara Única de Araputanga, sobrestando o presente feito até resolução daquele.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, arguida pelo recorrido, eis que a recorrente apresenta matéria processual intrinsecamente relacionada ao objeto da sentença, conquanto não tenha se insurgido contra o mérito especificamente.

A controvérsia cinge-se em torno da possibilidade de prosseguimento do presente feito no sistema dos Juizados Especiais, por supostamente conter pleito sujeito à rito processual específico.

Infere-se pela narrativa do pedido que se trata de genuína pretensão afeta à reintegração de posse, que encontra disciplina e procedimento particulares, contemplados pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

Consoante expressa dicção do artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para o processamento e julgamento de ações possessórias relativas apenas a
imóveis
cujo valor não extrapole a alçada desta via,
ex vi
do que dispõe o inciso IV do citado dispositivo legal.

Neste sentido, consagra o Enunciado nº 08 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
, in verbis
:

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não

são admissíveis nos Juizados Especiais
.”

Nesse sentido, transcrevo entendimento do E. Tribunal de Justiça do Paraná, à exemplificação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, INCISO IV, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LJE). Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007162-51.2019.8.16.0069 – Relator Nestario da Silva Queiroz – julg. em 23.06.2020)

Portanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompatibilidade do procedimento sumaríssimo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença
a quo
,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022